Tribunal: TJDFT
Processo: 0747561-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. PECULIARIDADE FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de expedição de ofício à Sefaz-DF, para que informe a respeito de eventuais bens penhoráveis.
2. Convém destacar que nos termos da norma prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. 2.1. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor, de forma expressa pela legislação regente.
3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. 3.1. Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor, circunstância que se verifica no presente caso.
4. Recurso conhecido e provido.